Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-60.2018.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-60.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PANELLI DELFO - CPF: 608.726.408-68 (APELANTE), MARCIA FERNANDES COELHO - CPF: 594.988.111-72 (ADVOGADO), CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOVA XAVANTINA - CNPJ: 00.964.908/0001-15 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JOSE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 095.852.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – PARTE AUTORA QUE ACEITA A ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDICA NOVO RÉU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PARTE QUE APROVEITA O IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, APÓS CONSIDERAÇÃO PRAZO DE TRAMITAÇÃO, SEM OPORTUNIZAR EMENDA A INICIAL – “ERROR IN PROCEDENDO” – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 338 e 229 do CPC, se autor aceitar a indicação do réu quanto a legitimidade passiva, procederá com a alteração da petição inicial para substituição do réu, devendo o magistrado, antes de reconhecer a ilegitimidade e julgar extinto o processo, apreciar o pedido da parte.

Constatada a ausência de litisconsorte necessário, deve ser oportunizado à parte autora a emenda, para, somente se não cumprida a determinar, julgar extinto o processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PANELLI DELFO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula Imobiliária, proposta contra
CARTÓRIO DE 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA XAVANTINA–MT,
que reconheceu a preliminar de ilegitimidade do cartorário e da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

O apelante defende o reconhecimento da nulidade da sentença, pois a parte deveria ter sido intimada para corrigir eventual vício, quanto à ilegitimidade; contudo, não lhe foi oportunizada. Ainda, no que tange à legitimidade passiva, explica que o erro foi sanado em réplica à contestação, no qual a parte requereu a juntada de nova petição inicial, nos termos do artigo 338 do CPC, com base no princípio da economia.

Adiante, quanto ao litisconsórcio ativo necessário explica que busca o cancelamento de suas matrículas, demonstrando interesse meramente particular, não causando qualquer prejuízo a terceiros, principalmente não levanta qualquer discussão em relação à demarcação e delimitação da Fazenda Delanna, de propriedade de empresa Agropastoril Delanna Ltda..

Ao final requer a procedência do recurso.

Contrarrazões (id. 92376986), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PANELLI DELFO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula Imobiliária proposta contra
CARTÓRIO DE 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA XAVANTINA –MT,
que reconheceu a preliminar de ilegitimidade do cartorário e da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

A sentença questionada é a seguinte:

“Vistos.

Cuida-se de Ação de Cancelamento de Matrícula Imobiliária ajuizada por PANELLI DELFO em desfavor do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOVA XAVANTINA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Requer a parte autora, em síntese, o cancelamento das matriculas 6.479 e 6.716 do CRI de Nova Xavantina visto que os imóveis possuiriam área total encravadas no perímetro da Fazenda Delanna de propriedade da empresa Agropastoril Delanna Ltda.

A citação da parte requerida se perfectibilizou no ID. 18776668.

O titular do cartório, por sua vez, ofereceu contestação o ID. 19231631, sustentado preliminarmente a ilegitimidade passiva e a ausência de litisconsórcio passivo necessário.

Réplica apresentada no ID. 20115470.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

- PREJUDICIAIS DE MÉRITO

1)

Da ilegitimidade passiva

Inicialmente, imprescindível enfrentar as prejudiciais de mérito aventadas pela parte requerida, dentre as quais a de ilegitimidade passiva do Cartório. Com efeito, o Cartório não personalidade jurídica própria e, por consectário, não possui capacidade para figurar como parte no processo. A jurisprudência do E. TJMT é tranquila quanto ao tema, senão vejamos:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO DO AUTOR - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REGISTRO NÃO REALIZADO - RESPONSABILIDADE PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO TABELIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE PROCESSUAL - APELAÇÃO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O Cartório não tem personalidade jurídica própria nem capacidade processual, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de Ação em que a parte pretende corrigir ou rever ato do Tabelião, cuja responsabilidade é pessoal e intransmissível. Julgado extinto o feito em razão da ilegitimidade da parte ré sem que o pedido de intervenção de terceiros fosse apreciado, estes não estão legitimados a recorrer da sentença, sobretudo para pleitear a majoração da verba honorária, uma vez que nem integraram a relação processual. (Ap 139508/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (TJ-MT - APL: 00010897920148110036 139508/2016, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2016)

Neste ínterim, há de ser reconhecida a preliminar em tela a fim de se declarar a ilegitimidade do cartório.

2)

Do litisconsórcio passivo necessário

Outrossim no que tange à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, tenho que também assiste razão à parte requerida. E acrescente-se, o litisconsórcio, na espécie, não é só de natureza necessária, mas também unitária, o que inviabiliza o prosseguimento do processo no estado em que se encontra.

Com efeito, sendo a causa de pedir e pedido afeto ao pedido de cancelamento de matrículas de imóveis, há de se concluir que a citação da parte a quem aproveita o imóvel é indispensável a fim de conferir eficácia à sentença. E mais, a unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza da necessidade de que a sentença seja uniforme para todos, uma vez que o cancelamento das matrículas atingirá não só o próprio cartório, mas também a parte a quem aproveita a propriedade dos imóveis respectivos.

Com isso, a preliminar de litisconsórcio também deve ser acolhida.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários, estes últimos que fixo no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

(...)”.

Os Embargos de Declaração não foram conhecidos, (id. 9276975).

Pois bem.

Primeiramente, registro que a parte apelada (réu) suscitou a ilegitimidade, nos termos do artigo 339 do CPC, o que foi aceito pelo apelante (autor) na réplica a contestação e procedeu ao pedido de alteração da petição inicial para substituição do réu indicado, o Sr. José Campos Sobrinho; contudo, o pedido sequer foi analisado pelo juízo sentenciante.

Dessa forma deve ser anulada a sentença para o que juízo “a quo” proceda á apreciação do pedido de substituição e correção do polo passivo.

Também, quanto ao litisconsórcio passivo necessário, embora acertada a decisão, pois se mostra necessária a citação da parte a quem aproveita o imóvel, a fim de conferir eficácia à sentença, tenho que se trata de vício sanável e a correção deveria ter sido oportunizado ao apelante.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

Portanto, o magistrado não pode indeferir a inicial antes de oportunizar ao autor que promova, no prazo assinado, a citação dos litisconsortes passivos necessários. Somente depois de intimada a parte e deixar de promover a citação dos litisconsortes é que se impõe a extinção do processo; entretanto, no caso, sequer foi oportunizado a parte apelante.

Ademais, não há falar que a parte não tem direito de emendar a inicial, após a contestação, pois, há de se levar em consideração que tal conclusão (litisconsórcio passivo necessário), foi tomada após dois anos de tramitação da demanda.

De qualquer modo, seria exigível que se oportunizasse a emenda da inicial para suprir a lacuna, na forma do artigo 321 do CPC, om consequente correção do polo passivo da lide.

Portanto, também por esta razão deve ser anulada a sentença.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA À ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM PROCESSO DIVERSO, POR ADVOGADO QUE, ALEGADAMENTE, TERIA AGIDO SEM PODERES. APONTAMENTO DO CAUSÍDICO CONSIDERADO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, APÓS PRAZO CONSIDERÁVEL DE TRAMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVERES JUDICIAIS DE COOPERAÇÃO E DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO, À PARTE AUTORA, MANIFESTAR-SE PREVIAMENTE SOBRE A CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E NEM PARA EMENDA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA CASSADA. 1. Exige a lei processual, de todos os atores do processo, a observância dos deveres atinentes a um comportamento probo, linear e pautado pela boa-fé, dela não se eximindo a própria Jurisdição, conforme consta dos artigos 5.o e 6.o do CPC. 2. Repele-se o latente e inegável comportamento contraditório por parte do órgão jurisdicional que permite o desenvolvimento e o avanço da marcha processual por considerável período de tempo para, somente por ocasião da sentença, considerá-la natimorta por falta de pressuposto processual de constituição válida (litisconsórcio passivo necessário), que seria palpável desde o seu nascedouro, mormente se nem ao menos oportunizado à parte Autora manifestar-se previamente a esse respeito, ou mesmo franqueada chance para emendar a inicial, colmatando a lacuna sugestionada, na forma do artigo 321 do CPC, do que resulta, lado outro, error in procedendo que também impõe à cassação da decisão proferida nessas circunstâncias.” (TJ-MG - AC: 10267160028580001 Francisco Sá, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a r. sentença, determinando que seja analisado o pedido de substituição do polo passivo, bem como, que seja intimada o autor para, no prazo legal, providenciar a emenda da petição inicial, com consequente correção do polo passivo da lide (litisconsórcio).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021